Tribunal: TJMT
Processo: 0005195-55.2019.8.11.0086
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005195-55.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JONNATAN SILVA COSTA - CPF: 709.779.251-53 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), WELIGTON REZENDE TELES - CPF: 000.623.611-12 (APELANTE), CARLISE STEFANELLO - CPF: 010.616.990-48 (VÍTIMA), CARLOS TEIXEIRA DE CAMARGO - CPF: 033.160.989-41 (VÍTIMA), MANOEL DA COSTA MARTINS - CPF: 208.148.361-00 (VÍTIMA), ALECXSANDRA KARLLA CANDIDA SANTOS DESBESSEL - CPF: 482.193.475-20 (VÍTIMA), Nestor Luis Petry Junior (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), NESTOR LUIS PETRY JÚNIOR (VÍTIMA), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONNATAN SILVA COSTA, WELIGTON REZENDE TELES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS
E MEDIANTE FRAUDE –
PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES – VERSÕES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II (MEDIANTE FRAUDE) DO §4o DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – INVIABILIDADE –
UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO PARA BLOQUEAR SINAL DE ALARME DO VEÍCULO (‘CHAPOLIN’) COMPROVADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – CRIME QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO – NÃO CABIMENTO – DOSIMETRIA – REPRIMENDAS MANTIDAS – PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

2. Mantém-se a condenação quando os depoimentos das vítimas, firmes e coesos com as demais provas colhidas na fase investigativa e judicial, sequer permitem uma dúvida razoável da materialidade e autoria delitivas.

3. O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado aos réus a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual as teses defensivas não encontram amparo.

4. Não há falar-se no afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, II (mediante fraude) do Código Penal, quando configurada a utilização de dispositivo eletrônico bloqueador de alarme veicular, evidenciado pelas provas produzidas na instrução processual, notadamente as declarações uníssonas das vítimas.

5. O crime de furto mediante fraude não deixa vestígios materiais, razão pela qual a realização de perícia é dispensável, principalmente quando comprovada a ocorrência da qualificadora por outros meios.

6. No estelionato, a fraude é usada como meio para obter o consentimento da vítima que, iludida,
entrega voluntariamente
o bem ao agente.

7. Não há adequação típica no delito de estelionato, quando que a fraude foi utilizada para diminuir a capacidade de vigilância,
retirando bem de posse da vítima
.

8. A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005195-55.2019.8.11.0086

APELANTE: JONNATAN SILVA COSTA, WELIGTON REZENDE TELES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Jonnatan Silva Costa
e
Weligton Rezende Teles
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum (ID. 61419543 a 61419550), que julgou procedente a denúncia para condená-los nos seguintes termos:

(i)

JONNATAN SILVA COSTA
, à pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 169 (cento e sessenta e nove) dias-multa pelo delito descrito no
artigo 155, § 4.o, incisos II (mediante fraude) e IV (concurso de pessoas),
por três vezes
(FATOS 1 e 2)
, na forma do artigo 71 do Código
Penal
.

E à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, pelo crime descrito no
artigo 155, § 4.o, inciso II (mediante fraude),
por duas vezes

(FATO 3),
na forma do artigo 70 do Código Penal
, esclarecendo que embora o fato 04 descrito na denúncia, não constitua em si um crime autônomo, o fato 3, narra a prática de dois crimes de furto qualificados pela fraude.

Por fim, em concurso material de crimes (art. 69 do CP), tornou a pena definitiva em
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão,
e ao
pagamento de 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa
, no regime inicial
fechado
.

(ii)

WELIGTON REZENDE TELES,
à pena de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão
e ao pagamento de
169 (cento e sessenta e nove)
dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no
artigo 155, § 4.o, incisos II (mediante fraude) e IV (concurso de pessoas),
por três vezes

(FATOS 1 e 2)
, na forma do artigo 71, todos do Código Penal
.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Nas razões recusais, ID. 61419591 a 61419597, a defesa dos sentenciados, requer, em síntese:

(i)
A liberdade de
Weligton Rezente Teles,
com fulcro na orientação n. 62 do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, sob argumento de que testou positivo para Covid 19.

(ii)
No mérito, aduz ausência de provas para uma condenação, sustentando a absolvição do recorrente
Jonnatam
quanto aos fatos 03 e 04.

Quanto aos fatos 01 e 02, sustenta que deve ser afastada a continuidade delitiva por
três crimes
, uma vez que as provas apontam somente
dois delitos de furto
,
sendo estes confessos pelos recorrentes na forma tentada.

Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora do “
furto mediante fraude
”, com revisão das penas aplicadas aos recorrentes, pleiteando a alteração para o regime menos gravoso.

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, requerendo a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (ID. 61419599 a 61419952).

Em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID.
66811960 a 66877960).

O recorrente
Jonnatan Silva Costa
constituiu nova procuradora que aditou as razões recursais apresentadas, requerendo a absolvição quanto aos delitos imputados nos
fatos 03 e 04
.

Alternativamente, sustenta a desclassificação da conduta para o delito descrito no artigo 171 do Código Penal, com aplicação da pena para o mínimo legal (ID. 70697501).

Pugna, ao final, pela absolvição com fundamento no artigo 386, incisos III (não constituir o fato infração penal) e IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal), do Código de Processo Penal, por ausência de provas da autoria delitiva e atipicidade da conduta.

A Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID. 81793452).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONNATAN SILVA COSTA, WELIGTON REZENDE TELES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge a denúncia narrando os seguintes fatos delitivos:

“
FATO 1

Consta no incluso Inquérito que, na data de
13 de novembro de 2019
, por volta das 13h00mim,
no estacionamento do
“Restaurante Casarin”,
situado na Avenida Mutum, n. 1500N, Centro, neste município de Nova Mutum/MT
, os denunciados
JONNATAN SILVA COSTA
e
WELIGTON REZENDE TELES,
em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante fraude exercida por meio de dispositivo que bloqueia o alarme de veículos conhecido vulgarmente como “chapolin”, subtraíram do interior de um veículo, 01 (um) Iphone 6s, de cor rose, 01 (uma) bolsa e diversos produtos de higiene e de beleza, e documentos pessoais, pertencentes à vítima
Carlise Stefanello
.

FATO 2

No dia
13 de novembro de 2019
, em horário incerto, no período vespertino,
nas proximidades do “Supermercado Saito”, situado na Avenida dos Uirapurus, n. 38W, Centro, neste município de Nova Mutum/MT
, os denunciados
JONNATAN SILVA COSTA
e
WELIGTON REZENDE TELES
, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante fraude exercida por meio de dispositivo que bloqueia o alarme de veículos conhecido como “chapolin”, subtraíram do interior do veículo Jeep Compass, 01 (um) Notebook, marca Dell, 01 (um) mouse, sem fio, 01 (um) teclado, sem fio, 02 (dois) carregadores de notebook, marca Dell, 03 (três) pen drives, 02 (dois) carregadores de celular, marca Apple, 01 (uma) calculadora, marca HP e 01 (uma) mochila, pertencentes à vítimas
Carlos Teixeira de Camargo
e
Manoel da Costa Martins
.

FATOS 03 e 04

Consta, ainda, que no dia
01.o de novembro de 2019
, nesta
cidade de Nova Mutum
, o denunciado
JONNATAN SILVA COSTA
, subtraiu, mediante fraude exercida por meio de dispositivo que bloqueia o alarme de veículos conhecido vulgarmente como “chapolin”, uma bolsa carmem steffens, um cartão de crédito Sicredi, um cartão de crédito Bradesco Gold, um cartão de crédito Bradesco Visa de propriedade de
Alexcsandra Karlla Cândida Santos Desbessel
e 01 (uma) cártula de cheque n. 000202, conta 06123-4, agência n. 748 e um cartão de crédito do Banco Bradesco de titularidade de
Nestor Luis Petry Junior.

Ato seguinte, mediante fraude, utilizando os cartões de créditos subtraídos, o indiciado JONNATAN SILVA COSTA subtraiu aproximadamente R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais da conta-corrente de
Alecxsandra Karlla Cândida Santos Desbessel
e aproximadamente R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais da conta-corrente de
Nestor Luis Petry Júnior
.

Extrai-se das narrativas dos fatos que, na data de 13 de novembro de 2019, por volta das 13h00min, no estacionamento do “Restaurante Casarin”, os denunciados
JONNATAN SILVA COSTA
e
WELIGTON REZENDE TELES
, utilizando o dispositivo usualmente denominado “chapolin”, impediram o normal funcionamento do alarme de segurança do veículo da vítima Carlise Stefanello e adentraram no referido automóvel de onde subtraíram, para eles, diversos objetos.

Após constatar o furto, a vítima retornou ao “Restaurante Casarin” e em consulta ao sistema de monitoramento do recinto visualizou a ação delitiva, bem como o veículo utilizado pelos increpados.

Diante disso, a vítima foi até a Delegacia de Polícia e registrou um boletim de ocorrência.

No mesmo dia, no período vespertino, os implicados
JONNATAN SILVA COSTA
e
WELIGTON REZENDE TELES
foram até o “Supermercado Saito”, oportunidade em que, usando do mesmo modus operandi, qual seja o dispositivo “chapolin”, adentraram no veículo Jeep Compass, e subtraíram, para eles,
01 (um) Notebook, marca Dell, 01 (um) mouse, sem fio, 01 (um) teclado, sem fio, 02 (dois) carregadores de notebook, marca Dell, 03 (três) pen drives, 02 (dois) carregadores de celular, marca Apple, 01 (um) fone de ouvido, marca Apple, 01 (um) óculos de sol, marca Chilli Beans, 01 (uma) calculadora, marca HP e 01 (uma) mochila, pertencentes as vítimas Carlos Teixeira de Camargo e Manoel da Costa Martins.

Conforme apurado, em atendimento ao primeiro fato, a Policia Militar realizou diligências, logrando êxito em abordar o veículo Fiat Uno, placa PZS-6958, ocupado por
JONNATAN
e
WELIGTON
, ocasião em que localizaram diversos objetos de origem duvidosa no interior do carro, bem como o dispositivo eletrônico “chapolin”, motivo pelo qual conduziram os denunciados até a Delegacia de Polícia.

Ato continuo, em sede policial, os agentes da lei depararam-se com Carlos e Manoel, os quais também informaram terem sido vítimas de um furto.

Segundo consta, todos objetos encontrados em posse dos denunciados foram reconhecidos pelas vítimas Carlos, Manoel e Carlise, conforme termo de entrega de fl. 10 e termos de reconhecimento de objeto de fls. 13 e 17, razão pela qual os implicados
JONNATAN
e
WELIGTON
foram presos em flagrante de delito.

Por derradeiro, após uma revista minuciosa nos pertences do denunciado
JONNATAN
, os policiais civis encontraram com ele 01
(uma) cártula de cheque, em branco, n° 000202, conta n° 06123-4, agência n° 748, que havia sido subtraída da vítima Alecxsandra Karlla Cândida Santos Desbessel,
no dia 01/11/2019 (conforme boletim de ocorrência de fl. 63) e, ainda, em
consulta judicialmente autorizada ao celular do implicado logrou-se constatar a existência de imagens referentes a compras bancárias realizadas por meio do cartão de crédito subtraído da vítima Nestor Luis Petry Junior totalizando R$ 3.900,00
(três mil e novecentos reais, fls. 61/62).

Sobreleva anotar, ainda, que os denunciados já respondem a diversas ações penais, dentre elas pela prática do delito de furto qualificado, inclusive com trânsito em julgado, conforme antecedentes criminais anexo.

Diante do exposto, vem o Ministério Público denunciar
JONNATAN SILVA COSTA
como incurso nas penas do
art. 155, § 4°, incisos II e IV, por duas vezes (fatos 1 e 2) e art. 155, § 4°, inciso ll, por duas vezes (fatos 3 e 4), todos na forma do art. 70, todos do Código Penal
e
WELIGTON REZENDE TELES como incurso nas penas do art. 155, § 4°, incisos II e IV, por duas vezes (fatos 1 e 2), na forma do art. 70, ambos do Código Penal
, requerendo que, recebida e autuada a presente, seja os denunciados citados para responderem a acusação, designando-se audiência de instrução para a inquirição das vítimas e da testemunha adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e condenação, que será apurado no decorrer da instrução criminal, conforme art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal”.
[
Sic,
ID. 61417549].

Como relatado, o acusado
Weligton Rezende Teles
foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 169 (cento e sessenta e nove) dias-multa, pelo descrito no artigo 155, § 4.o, incisos II (mediante fraude) e IV (concurso de pessoas),
por três vezes
, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (Fatos 1 e 2).

A condenação do acusado
Jonnatan Silva Costa
, resultou na pena definitiva de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa, pela prática do crime previsto pelo artigo 155, § 4°, incisos II e IV, por três vezes, na forma do artigo 71 do CP (fatos 1 e 2), e em concurso material (art. 69 do CP), com o artigo 155, § 4°, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do CP (Fatos 3 e 4).

Nas razões recursais, a defesa apresenta as seguintes teses defensivas:

(i)
Em liminar, pugna pela liberdade do recorrente
Weligton Rezente Teles
, com fundamento na orientação n. 62 do CNJ
–
Conselho Nacional de Justiça, sob argumento de que testou positivo para Covid 19, encontrando-se preso de forma injustificada, já que está preso exclusivamente em razão do furto, fato que não gerou nenhum prejuízo para as vítimas (ID. 61419592 a 91419595).

(ii)

No mérito, aduz que a identificação dos acusados pela câmera de vigilância do pedágio de Lucas do Rio Verde, é prova insuficiente para uma condenação, sendo crível as versões apresentadas pelos réus, uma vez que justificaram o fato de estarem na cidade de Lucas.

Assevera, ainda, em pese a semelhança dos fatos, a prova testemunhal demonstra tão somente indícios de autoria delitiva
do recorrente Jonnatam, quanto aos fatos 03 e 04, tratando-se apenas de conjecturas, devendo ser absolvido.

No que tange aos fatos 01 e 02, pugna pelo afastamento da continuidade delitiva por
três crimes
, sustentando que provas apontam somente
dois delitos furtos
, sendo estes confessos pelos recorrentes na forma tentada.

Subsidiariamente, sustenta que a não realização de perícia nos controles, indicados pela acusação como dispositivos utilizados para bloquear o travamento dos veículos, torna duvidosa a qualificadora do
“furto mediante fraude”
, razão pela qual deve ser afastada com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

(iii)

Alternativamente,
requer a revisão das penas aplicadas aos recorrentes, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais, com redução da pena-base. Na segunda fase, requer aplicação da atenuante da confissão pela tentativa de furto.

Com o redimensionamento das reprimendas, pleiteia a alteração para o regime menos gravoso.

Após o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o recorrente
Jonnatan

Silva Costa
constituiu nova defensora, a qual apresentou aditamento às razões recursais, sustentando a absolvição quanto aos delitos imputados nos fatos 03 e 04, sob argumento de que as imagens das câmeras de segurança comprovam que o recorrente
não praticou o delito
, reforçando à tese defensiva apresentada anteriormente nas razões recursais.

Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o delito descrito no artigo 171 do Código Penal, com aplicação das penas no mínimo legal (ID. 70697501).

Ao final, sustentando atipicidade da conduta
e ausência de provas da autoria delitiva, requer a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos III (não constituir o fato infração penal) e IV (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal), do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Verifica-se que o aditamento ao recurso apresentado pelo recorrente Jonnatan abrange as teses defensivas já abordadas nas razões recursais elaboradas pela defesa anterior, sendo acrescentado o pedido de desclassificação de furto para estelionato.

Desse modo, visando assegurar a amplitude de defesa, ciente de que o réu defende-se dos fatos e não da capitulação jurídica, as provas serão revisadas considerando todas as teses defensivas apresentadas.

Do Pedido de Liberdade.

Em sede de liminar, o apelante
Weligton Rezente
alega que testou positivo para Covid 19, encontrando-se preso de forma injustificada (ID. 61419592).

Ao analisar o pedido de liberdade, formulado pela defesa do réu Weligton após a prolação da sentença condenatória, a magistrada negou o direito dos sentenciados de recorrerem em liberdade, com fundamento na garantia da ordem pública, mencionando o risco de uma reiteração delitiva.

Argumentou, ainda, a existência de prestação contínua de atendimento à saúde dentro a unidade prisional, informando que todos os reclusos são acompanhados por profissionais habilitados.

Confira-se da decisão, ID. 61419565 a 61419565:

“(...)
salienta-se mais uma vez que inexiste alteração na situação fático-jurídica que ensejou a decretação da prisão preventiva dos increpados (que segue a cláusula rebus sic stantibus), cujos requisitos e pressupostos foram exaustivamente expendidos, seja na decisão que a decretou, seja na sentença condenatória que manteve os decretos prisionais pelos seus próprios fundamentos, ainda mais reforçados diante da condenação em primeira instância.

In casu, a medida extrema da prisão revelou-se necessária como forma de garantir à ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta dos delitos, visto que os acusados se deslocaram de carro de Cuiabá até esta cidade, munidos de um apetrecho para abrir travas e desligar o alarme dos veículos, ocasião em que cometeram diversos furtos (pelos quais já foram condenados nestes autos, em pena a ser cumprida no regime FECHADO), o que demonstra que agiram de forma premeditada e refletida, contexto apto a demonstrar a gravidade concreta da ação, e a periculosidade social dos agentes, uma vez que estavam devidamente preparados para o cometimento desses crimes e de outros, pois os autos revelam que utilizariam dos documentos e cartões das vítimas para outros golpes financeiros.

Não bastasse, conforme se vê da certidão de antecedentes criminais dos increpados, ambos são reincidentes na prática de delitos contra patrimônio, sendo certo que o acusado Welington conta com duas sentenças condenatórias transitadas em julgado por crime de furto qualificado (autos de cód. 141893 da Comarca de Barra do Bugre e cód. 60096 da Comarca de Chapada dos Guimarães, estando em cumprimento de pena no executivo n.o 12369-58.2016.8.0042), ao passo em que o acusado Jonnatan conta com duas condenações também pelo crime de furto qualificado, uma delas já transitada em julgado (autos de cód. 117059 da Comarca de Lucas do Rio Verde e cód. 138213 da Comarca de Sorriso) já havendo processo executivo de pena tombado contra si sob o número 10413-42.2018.811.00, além de responderem a inúmeras ações penais, sendo a maioria delas por crime da mesma natureza, demonstrando que se utilizam da prática criminosa como meio de vida.

Em outras palavras, se responderam ao processo presos com fundamento na garantia da ordem pública, uma vez condenados em primeiro grau, à pena a ser cumprida no regime fechado, já ostentando condenações anteriores e não sobrevindo fato posterior apto a alterar o quadro processual, com maior razão devem permanecer reclusos, já que mais robustos os argumentos que ensejaram a decretação da prisão.

(...)

A alegação de necessidade da revogação das custódias cautelares em razão da pandemia do novo coronavírus, causador da doença denominada Covid-19, não prospera. Não se pode afirmar que a manutenção dos acusados em cárcere elevaria a risco à sua integridade física, especialmente se considerarmos que eles são jovens, não integram grupo de risco e encontram-se justamente em isolamento social, medida indicada como essencial por todos os órgãos responsáveis, a fim de “achatar” a curva de contágio e evitar a sobrecarga dos serviços de saúde.

Como amplamente divulgado pela mídia, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde e demais autoridades, bem como os governantes estaduais e municipais, recomendaram e até mesmo decretaram o recolhimento da população em suas residências, medida que ocasionou, inclusive, o fechamento de comércios e órgãos públicos, a fim de impedir a disseminação do vírus.

(...)

Portando, é de todo incongruente que enquanto a população em geral se veja restrita no seu direito de ir e vir, se cogite que apenados jovens e que não integrem nenhum grupo de risco para infecção do Covid-19, como é o caso dos Requerentes, sejam colocados em liberdade, sem que tenham atingido os requisitos legais para a concessão de quaisquer benefícios na execução penal respectiva, apenas como “medida de prevenção da pandemia”.

(...)

Além disso,
na Unidade prisional em que os requerentes encontram-se recolhidos, há prestação contínua de atendimento semanalmente, de modo que o estado de saúde dos acusados, assim como demais reclusos, será devidamente acompanhado por profissionais habilitados
. (...).”
[Grifo -
Sic
].

Verifica-se, ainda, que a magistrada ressaltou o fato de que os acusados permaneceram presos durante todo o curso do processo, inexistindo alteração na situação fático-jurídica que ensejou a decretação da prisão preventiva.

Desse modo, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (RHC 141.222/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021).

No mesmo sentido resultou o
Habeas Corpus
n. 1007343-52.2020.8.11.0000, de minha relatoria, tendo como paciente o recorrente
Weligton Rezende Teles
.

Confira-se da ementa de julgamento, ID. 61419575:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – MOTIVAÇÃO IDONEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal,
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1. do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram a decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, pois possui duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, por crime de mesma espécie, além de estar em cumprimento de pena, de forma que a prisão preventiva, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.”

Quanto à alegação de que o recorrente testou positivo para Covid-19, observo que não há documento oficial atestando seu estado de saúde ou qualquer inércia do estabelecimento prisional em seu tratamento.

Ademais, verifica-se que a defesa do recorrente juntou publicação jornalística, onde a magistrada informa que desde o início da pandemia foram tomadas todas as medidas cautelares para evitar a contaminação dentro a unidade prisional, noticiando, ainda, que os detentos contaminados foram colocados em celas separadas dos demais, e estão recebendo atendimento médico em quarentena (ID.

61419598).

D
essa forma, agiu com acerto a magistrada de primeiro grau ao manter a prisão dos condenados com fundamento nos artigos 312 do Código de Processo Penal.

Do mérito
.

Passo a analisar o conjunto probatório dos autos.

A materialidade do delito ficou comprovada pelos Boletins de Ocorrência (ID. 61418962, 61418966, 61418968 e 61418978), Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 61418951), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID. 61418958 e 61418960), Termos de Entrega (ID. 61418955, 61418958, 61418960 e 61418971), Autos de Apreensão (ID. 61418966 e 61418982), Relatório de Extração Parcial das Informações contidas nos celulares apreendidos dos acusados com autorização judicial (ID. 61418972, 61418973, 61419020 e 61419522 a 61419534), Auto de Avaliação (ID. 61418982), Auto de Avaliação Indireta (ID. 61418982), bem como pelos depoimentos colhidos da fase pré-processual e judicial.

A testemunha

Adílio
Alexandre de Moraes
, Soldado da Polícia Militar devidamente compromissado pelo juízo, declarou que foi repassado para o “190”, informações sobre uma vítima de furto no estacionamento do
“Restaurante Casarin”,
relatando que foram subtraídos alguns pertences que estavam dentro do veículo.

Ao verificar a câmera de vigilância do restaurante, a Agência Regional de Inteligência conseguiu obter a placa do veículo utilizado pelos agentes.

Desse modo, em contado com os pedágios das mediações, o posto de Lucas informou que o veículo havia passado sentido a cidade de Lucas do Rio Verde.

Ato continuo, a equipe do pedágio informou ao setor de inteligência quando os acusados passaram retornando da cidade de Lucas, ocasião em que foi realizado o acompanhando e a abordagem dos suspeitos.

Narrou que ao revistar o veículo, constatou-se que haviam alguns dos pertencentes da vítima do furto ocorrido no estacionamento do “
Restaurante Casarin
”, bem como
notebook
e pertences de outras vítimas.

Relatou, ainda, que os acusados usaram um dispositivo conhecido como “
chapolin
”, que ao ser acionado impede o travamento do veículo. Explicou, mesmo a vítima acionando o alarme do veículo, com o sinal sonoro e luminoso, o travamento das portas não ocorre se o dispositivo
“chapolin”
estiver ligado.

Por derradeiro, informou que referidos dispositivos foram encontrados com os acusados.

Em juízo,
Carlise Stefanello
, vítima do fato 01, declarou que foi até o restaurante para comprar uma marmita e ao
descer do veículo acionou o travamento das portas
, deixando a bolsa dentro, levando somente o cartão para efetuar o pagamento.

Relatou que ao chegar em sua casa sentiu falta da sua bolsa, ocasião em que voltou para o restaurante e pediu para ter acesso às câmeras de vigilância do estacionamento, onde pode ver os acusados retirando a bolsa de dentro do veículo com naturalidade.

Acrescentou que ao sair do restaurante e se aproximar do carro, acionou o destravamento das portas.

Informou que a bolsa foi abandonada em uma rodovia, sendo localizada por um caminhoneiro, e dos objetos que estavam dentro, somente não recuperou a carteira de habilitação.

Na delegacia as vítimas
Carlos Teixeira de Camargo
e
Manoel da Costa Martins

(fato 02), declaram os fatos de forma harmônica e coesa.

Confira-se, ID. 61418955 e ID. 61418958:

“QUE reside na cidade de Cuiabá/MT e que trabalha na empresa Bello Alimentos; Que na manhã de hoje, o declarante e seu colega de trabalho MANOEL chegaram na cidade de Nova Mutum para visitar e vender para clientes no comércio; O declarante se recorda que visitou o Supermercado Saito. mas o cliente pediu que os visitasse no período da tarde; O declarante e Manoel saíram do mercado, por volta de 15h30min, e foram abastecer o veículo Jeep Compass cor prata para voltarem para Cuiabá/MT; O declarante tem o costume de carregar o aparelho notebook marca Dell cor prata e seus acessórios, dentro de uma mochila cor preta, então, o declarante precisou fazer uso do notebook e ao procurar a mochila percebeu que a mesma não estava no porta mola, local onde o declarante havia deixado-a; Que dentro da mochila, estava o notebook, o mouse sem fio (R$40,00), o teclado sem fio (R$60,00), dois carregadores de notebook marca Dell (R$160,00), três pen drives (R$60,00), dois carregadores de celular marca lphone (R$200,00), fone de ouvido do lphone (R$200,00), óculos de sol marca Chile Benas (R$200,00), uma calculadora HP (R$150,00), a mochila cor preta (R$60,00); O não havia sinais de arrombamento no veículo Jeep Compass, então, o declarante e Manoel voltaram até o supermercado Saito para averiguar se nas imediações haviam câmeras de monitoramento de segurança ou se tinha alguma pessoa que pudesse ter visto o furto; Que após várias buscas pela rua e no comércio, não obtiveram êxito em localizar câmeras de monitoramento que tivessem filmado a ação delituosa, então, o declarante e Manoel se deslocaram a Delegacia de Polícia Civil para registrar 0 BO, e cerca de cinco minutos após a sua chegada na Delegacia, chegou a Força Tática conduzindo dois elementos; Que em conversa com os policiais militares, soube que os dois indivíduos conduzidos pela PM estava na posse de um notebook e outros objetos de origem duvidosa; Que os policiais militares mostraram ao declarante, os objetos que foram apreendidos em poder dos dois conduzidos, e o declarante reconheceu o notebook marca Dell de sua propriedade, bem Como os carregadores marca Dell, o teclado, o mouse, os óculos de sol marca Chile Beans, os pen drives, a calculadora HP, a mochila; Que ainda foram recuperados o notebook marca Dell e o carregador.
[Depoimento extrajudicial vítima Carlos Teixeira de Camargo].

“... é representante comercial da Empesa Bello Alimentos, com sede na cidade de Cuiabá/MT; Que o declarante e seu companheiro de serviço Carlos se deslocaram de Cuiabá sentido Norte do Estado, com o intenção de promover vendas; Que na manhã de hoje, por volta de 11h00min, o declarante e CARLOS chegaram na cidade de Nova Mutum para visitar e vender no comércio de Nova Mutum; O declarante e Carlos estiveram visitando o Supermercado Saito, mas o cliente pediu que os visitasse mais tarde; O declarante e Carlos saíram do mercado, e foram até a Casa de Carnes Chapeco para efetuar vendas e após o termino do serviço, visitaram mais outro comerciante e depois voltaram no Supermercado Saito; Por volta de 15h30min, o declarante e Carlos foram abastecer o veículo Jeep Compass prata para voltarem para Cuiabá/MT; O declarante tem o costume de carregar o aparelho notebook marca Dell cor preto, dentro de uma pasta de cor marron, onde também carrega mouse, carregador do notebook: Dentro dessa pasta também, estava uma escritura de imóvel uma casa localizada em Chapada dos Guimarães e a certidão de casamento; Quando chegou no Posto de Combustível, o declarante resolveu usar o notebook e percebeu que a pasta marron contendo todos os objetos acima relacionados, e a mochila contendo notebook do Carlos não estavam no porta malas do Jeep, Diante do fato o declarante e Carlos Voltaram até o supermercado Saito para averiguar se nas imediações haviam câmeras de monitoramento de segurança ou se tinha alguma pessoa que pudesse ter visto o furto; Que após várias buscas pela rua e no comércio, não obtiveram êxito em localizar câmeras de monitoramento que tivessem filmado a ação delituosa, então, o declarante e Carlos se deslocaram a Delegacia de Polícia Civil para registrar o BO; Com mais ou menos cinco minutos após a chegada na delegacia, o declarante presenciou a chegada da Força Tática conduzindo dois elementos; Que em conversa com os policiais militares, o declarante foi informado que os dois indivíduos conduzidos pela PM estavam na posse de um notebooks e outros objetos de origem duvidosa; Que os policiais militares mostraram ao declarante e a Carlos, os objetos que foram apreendidos em poder dos dois conduzidos. e o declarante reconheceu como sendo de sua propriedade, o notebook marca Dell (R$1.500,00), os carregadores (R$120,00), o mouse sem fio (R$ 30,00); Que não foi recuperado a escritura (R$300,00), a certidão de nascimento (R$100,00) e a pasta cor marron (R$400,00).
[
Depoimento extrajudicial vítima Manoel da Costa Martins].

Nestor Luís Petry Júnior
, vítima dos fatos 03 e 04, declarou perante a autoridade judicial que estava na cidade de Cuiabá, assim sua mãe Alexcandra Karla foi com o sobrinho levar o neto na escola, ocasião em que subtraíram a bolsa de sua genitora.

Informou que dentro estava o documento de sua camionete, um cartão bancário débito e uma cártula de cheque assinado em branco, sendo efetuado saques em sua conta nos valores de R$ 2000,00 (dois mil), R$ 1000,00 (mil reais) e R$ 900,00 (novecentos reais).

Ao ser indagado, disse que recuperou a cártula de cheque apreendida com um dos réus.

Declarou que ficou sabendo que o acusado possuía um dispositivo que desbloqueava o alarme do veículo, informando que o carro não tinha qualquer sinal de arrombamento.

Ao ser questionado pela defesa, disse que sua genitora Alexsandra tinha acesso à senha do seu cartão.

Por fim, declarou acreditar que seu cartão bancário foi passado em uma máquina de débito apreendida com os réus.

Alexcsandra Karlla Cândida Santos Desbessel,
também vítima dos fatos 03 e 04, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou que foi com o sobrinho levar o neto na escola, e logo após, começou a receber mensagens no celular informando saques na conta com seu cartão, ao olhar no veículo percebeu que a bolsa havia sido subtraída.

Ligou para a nora, a qual avisou que a bolsa não estava em casa, instante em que foi para a delegacia registrar ocorrência.

Informou que dentro da bolsa estavam seus documentos pessoais, os de sua filha, o cartão do banco, bem como um talão de cheques com duas folhas e cartão bancário de seu filho Nestor.

Narrou que estacionou o veículo em frente de uma casa com câmera de vigilância, desse modo, solicitou as imagens e repassou para a polícia.

Descreveu que as imagens mostram o momento em que desceu do veículo com o sobrinho para deixar o neto na escola, falou com seu contador que estacionou atrás, deixando a porta do veículo aberta. Após pegar um documento com seu contador e guardar dentro do veículo,
acionou o alarme
.

Narra que pelas imagens da câmera de segurança, é possível ver que após a saída do seu contador do local, parou um veículo preto no lado oposto, descendo um homem “forte” (
sic)
que estava no banco carona da parte traseira, abrindo normalmente sua camionete como se o carro fosse dele, pegou a bolsa e saiu.

Reforçou a informação de que acionou o alarme do veículo.

Confirmou que foi realizado saque eletrônico da sua conta, assim como do seu filho Nestor, esclarecendo que tinha a senha do cartão do filho e a folha de cheque assinada porque iria pagar peças de maquinários utilizados na fazenda, assim como a concessionária, onde estava a camionete do filho.

Ao ser questionada pela defesa, informou que houve saque no seu cartão de crédito
Black
e no de débito/crédito de seu filho.

Na delegacia, os acusados
Jonnatan Silva

e
Weligton Rezende
, permanecerem em silêncio (ID 61418960 e 61418962).

Perante autoridade judicial, ID. 614194960, o réu
Jonnatan
confessou o delito ocorrido no estacionamento do restaurante, onde furtou a bolsa da vítima
Carlise Stefanello.

Ao ser questionado sobre os demais fatos, o recorrente negou a autoria delitiva, informando que recebia as fotos dos documentos das vítimas envolvidas nos fatos 02, 03 e 04, por grupos
de
WhatsApp
,
e apenas repassava para um agiota conhecido como “
Bolita Novo
”

Quanto à conversa transcrita no relatório de extração das informações contidas seu celular com a pessoa de “
Bolita Novo
”, informa que apenas transmitia para o mesmo as fotos de documentos que recebia nos grupos do aplicativo
WhatsApp.

Negou a existência de um documento de outra pessoa com sua foto, informando que apenas investigou como fazer uma identidade falsa porque uma outra pessoa tinha interesse, desse modo, estava “
fazendo a

ponte
” (
sic
).

Assumiu que já teve o interesse em adquirir um programa que consegue acessar os dados das pessoas que utilizam o caixa eletrônico do banco, confirmando que a pessoa identificada nas conversas como “
Ninja Maceió
”, é quem desbloqueia os celulares das vítimas.

O recorrente nega a informação de que o “
Ninja Maceió
” tenha enviado uma foto de dinheiro na quantia de R$ 236.000,00 (duzentos e três e seis mil) sacado da conta de uma das vítimas, declarando que não recebeu esse dinheiro, que somente conhece o “
Ninja Maceió
” pelos grupos de
WhatsApp.

Após o interrogatório, foi juntado aos autos o Relatório Parcial de Extração de informações dos celulares apreendidos, ID 61419522 a 61419534, razão pela qual foi novamente interrogado (ID. 61419542), oportunidade em que confessou a prática do furto ocorrido no dia 13 de novembro de 2019, na companhia do corréu Weligton, tendo como vítimas Carlise Stefanello (fato 1), Carlos e Manoel (fato 2).

Informou que o veículo que estavam no fático dia era do corréu Weligton, esclarecendo que moram em Cuiabá e vieram para a cidade de Lucas do Rio Verde a fim localizar um dos carros da locadora do corréu Weligton, que havia perdido o sinal de “GPS” (
sic
).

Relatou que no trajeto pararam para almoçar no restaurante, quando uma mulher desceu da camionete e deixou a porta aberta, oportunidade em que Weligton subtraiu a bolsa, com o celular, sabonetes e documentos pessoais.

Negou a utilização da chave conhecida como
“Chapolin
” (
sic
). Quanto aos controles apreendidos, um era do portão de sua residência e o outro da casa do corréu Weligton.

No que tange à subtração de um
Notebook
(fato 2), confessou a autoria delitiva de furto, esclarecendo que foi praticado no mesmo dia da subtração da bolsa no estacionamento do restaurante
“Casarin”
(fato 1).

Disse que foram para outro restaurante, quando um rapaz saiu do veículo sem acionar o travamento, momento em que subtraiu do porta-malas uma pasta e uma mochila, onde estava o Notebook e outros objetos.

Negou a autoria delitiva dos fatos 03 e 04, ocorridos no dia 1.o de novembro de 2019, explicando que a apreensão da cártula é apenas coincidência, pois o cheque (vítima Nestor) estava dentro de uma sacola jogada na estrada e pegou quando parou para “
urinar
” (
sic
).

Declarou desconhecer qualquer subtração de cartões de crédito, confirmando que o celular apreendido era de sua propriedade e que o “
Bolita Novo
” é um agiota.

Durante interrogatório judicial, o acusado
Weligton Rezende
confessou os delitos descritos nos fatos 01 e 02, em harmonia com as declarações do acusado Jonnatan Silva.

Quanto aos dispositivos apreendidos, disse que se trata de um cartão magnético do portão de sua residência e o outro era o controle do portão do acusado Jonnatan.

Esclareceu que a máquina de cartão apreendida em seu carro pertencia à um cliente, pois havia locado o veículo dias antes.

A defesa de Weligton dispensou a realização de novo interrogatório, alegando que os fatos apresentados com a juntada da prova não possuem relação com o réu.

Pois bem.

Em decorrência da confissão judicial dos recorrentes
Jonnatan Silva
e
Weligton
Rezende
, alinhadas com as provas colhidas na fase investigativa e judicial, tem-se como incontroversa a materialidade e autoria delitivas dos delitos narrados na denúncia nos
fatos 01
(vítima Carlise Stefanello
) e 02
(vítimas Carlos Teixeira de Camargo e Manoel da Costa Martins), praticados no dia
13 de novembro de 2019
, sendo tão somente pugnado pela defesa o reconhecido na continuidade delitiva de apenas dois delitos.

Ao revisar as provas amealhadas aos autos, verifica que no dia 13 de novembro de 2019, os recorrentes praticaram os fatos 01 e 02 em continuidade delitiva, sendo que no fato 02, atingiu o patrimônio de duas vítimas em concurso formal, praticando, desse modo,
três infrações
.

No que tange aos delitos descritos nos
fatos 03 e 04
, ocorridos no dia
1.o de novembro de 2019
, imputados ao recorrente
Jonnatan
, as provas nos autos não deixam dúvidas de sua autoria delitiva.

As declarações das vítimas
Nestor
e
Alexcsandra,
estão em harmonia com o Relatório de Informações extraídas do celular do acusado, no qual consta uma
“imagem enviada por Jonnatan Silva Costa de uma máquina de cartão de crédito de cor verde, indicando extrato de três compras efetuadas no cartão da vítima Nestor Luiz Petry Junior, filho da vítima Alexsandra Karla C Santos Desbessel. As compras são no valor de R$ 2.000,00, R$ 1.000,00 e R$900,00
(
sic
, ID. 61419526).

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios (AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017).

Ainda que a câmera de vigilância não mostre com nitidez o rosto do réu, as características físicas de assemelham às do recorrente Jonnatan, que praticou o delito (fatos 03 e 04) em coautoria com pessoa não identificada, sendo o condutor do veículo utilizado na prática delitiva.

Ademais, as declarações das vítimas Carlise, Nestor e Alexcsandra, no sentido de que acionaram o alarme de travamento dos veículos, foram corroboradas pelas imagens das câmeras de vigilância, onde mostram o acesso calmo de um dos agentes, subtraindo os pertentes, não deixando dúvidas de que utilizaram dispositivos conhecidos como “
chapolin”
para bloquear o travamento.

Se não bastasse, o Relatório de Extração de informações do celular do acusado Jonnatan, contém fotos da máquina de cartão apreendida, constando os saques nas contas das vítimas Nestor e Alexcsandra alguns minutos após a subtração da bolsa da vítima Alexcsandra.

De outro lado, a declaração do réu Jonnatan, de que recebeu as imagens dos documentos das vítimas em um grupo do aplicado de
WhatsApp
, assim como do corréu Weligton de que a máquina de cartão apreendida era de um cliente e saíram de Cuiabá em busca de um veículo da locadora que havia perdido do sinal do “GPS” na cidade de Lucas do Rio Verde, parando na cidade de Lucas só para almoçar, são isoladas das demais provas amealhadas na fase inquisitiva e judicial, ou seja, não encontram qualquer suporte probatório apto a colocar em dúvida as condutas delitivas imputadas na denúncia.

No que tange a alegação de necessidade de realização de perícia, é certo que crime de furto mediante fraude não deixa vestígios materiais, razão pela qual a realização de perícia é dispensável, principalmente quando comprovada a ocorrência da qualificadora mediante a utilização de um dispositivo eletrônico (chapolin) para bloquear sinal de alarme de veículo, comprovada pelas provas produzidas na instrução, tal como a prova testemunhal, somadas à apreensão dos controles com os réus e às imagens das câmeras de vigilância.

Desse modo, tratando-se de circunstância que não deixa vestígios, afasta-se a aplicação do artigo 158 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, uma vez comprovado que os réus utilizaram a fraude para diminuir a capacidade de vigilância sob o objeto, não há falar-se em desclassificação do delito de furto qualificado mediante fraude por estelionato.

De acordo com as imagens de câmera de vigilância, ao utilizarem os dispositivos, os réus possuem acesso fácil aos veículos, agem naturalmente, como se fossem proprietários,
retirando os objetos sem a vítima ou qualquer outra pessoa perceba.

Vale destacar que no estelionato a fraude é usada como meio para obter o consentimento da vítima que, iludida,
entrega voluntariamente o bem ao agente
(HC 305.864/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

O crime de furto mediante fraude em questão consumou-se, porquanto houve a efetiva inversão da posse dos objetos descritos na denúncia, tais como documentos pessoais, cartões, cheques, notebook e acessórios.

Desse modo, as provas nos autos são suficientes para manter a condenação de
Weligton Rezende Teles
e
Jonnatan Silva Costa
,
pelos crimes descritos na denúncia.

Da Dosimetria do recorrente Weligton
(fatos 01 e 02).

Na primeira fase
, o juízo de primeiro grau aumentou a pena inicial em 02 anos e 03 meses, fixando a basilar em 04 anos e 03 meses de reclusão, atribuído desvalor aos vetores da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, das
circunstâncias do crime.

Desse modo, assim fundamentou:

“... A
culpabilidade
do agente em relação a esse crime é acentuada, haja vista que, tal qual o corréu, saiu de Cuiabá com único e exclusivo objetivo de cometer furtos nesta cidade, evidenciando que
age de forma premeditada
, com ânimo refletido, e usa desse artificio para evitar ser pego ou reconhecido.

Saliente-se que a versão do réu de que parou em Nova Mutum apenas para almoçar, e que se destinava a Lucas do Rio Verde para procurar um carro alugado pela sua empresa, em momento algum foi provada, não tendo trazido aos autos contratos, testemunhas ou boletim de ocorrência dessa situação, de modo a evidenciar que o deslocamento se deu única e exclusivamente para praticar crimes, evidencia a maior reprovabilidade da sua ação, em relação à usual do tipo.

O réu é
duplamente reincidente
, visto que ao tempo do crime já contava com duas sentenças condenatórias transitadas em julgado editadas contra si, ambas por crimes análogos.
Uma transitada em julgado desde 30/09/2013, nos autos 60096 da Comarca de Chapada dos Guimarães
, e a
outra transitada em julgado desde 30/05/2019, nos autos 141893 da Comarca de Barra do Bugres
.

Nesse caso, é pacifico o entendimento de que uma das condenações deve ser considerada como reincidência na segunda fase da dosimetria, e a outra como
maus antecedentes
na fixação da pena-base.

(...)

As
circunstâncias também devem ser consideradas negativas
, visto que além de o crime ter sido cometido em concurso de agentes, eles se utilizaram de dispositivo bloqueador da ativação de alarme e travas dos veículos das vítimas, induzindo-as a erro, de modo a caracterizar a fraude.

Assim, considerando que uma das circunstâncias qualificadoras já foi utilizada para elevar o preceito secundário do tipo, é assente o entendimento de que a outra deve ser utilizada como circunstância judicial negativa para a fixação da pena-base.

(...)

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para prevenção e reprovação de cada um desses delitos, a
pena-base de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas (no caso culpabilidade, antecedentes e circunstâncias). (...).”

É assente que a “premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJMT, Enunciado Criminal no 49).

Constam contra o réu duas condenações, uma transitada em julgado em 05.08.2013, e a outra em 28.08.2018.

Assim, não se verifica
bis in idem
, já que as condenações diversas aptas foram utilizadas no cálculo da pena, uma para a elevação da pena-base, outra, para configurar a agravante, não havendo ilegalidade a corrigir (AgRg no AgRg no HC 627.099/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

No caso,
o deslocamento de uma das majorantes do furto (mediante fraude), para a primeira fase, e da utilização da remanescente (concurso de pessoas) para qualificar o delito
, está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de ser possível o emprego das majorantes não empregadas para qualificar o delito, para motivar a exasperação da pena-base (AgRg no HC 615.189/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Com efeito, não havendo ilegalidade a ser sanada, considerando a negativação de três vetoriais, a aplicação da pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“... 4. "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n.475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 558.538/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

Na segunda fase
,
houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Na terceira fase
, ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição da pena, tornou-se definitiva em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e ao pagamento de
141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

No caso, as provas revelam que o recorrente praticou a conduta descrita no fato 01 (vítima Carlise), em continuidade delitiva (CP, art. 71) com a conduta do fato 02 (vítimas Carlos e Manoel), sendo este praticado em concurso formal de crimes (CP, art.70).

Desse modo, conforme consignado na sentença, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se somente a regra do artigo 71 do Código Penal, considerado o número das infrações praticadas.

A guisa do reforço:

“... 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em sintonia com a do STF, havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, a relativa ao crime continuado. Todavia, tal regra não tem aplicabilidade nas hipóteses em que um dos crimes não faça parte do nexo da continuidade delitiva do outro delito, embora cometidos em concurso formal, tal como ocorre com o delito de corrupção de menores - de espécie diversa -, o qual não integra a continuidade delitiva relativa ao outro delito - de roubo majorado. (HC 165.224/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2015, DJe 15/9/2015). (AgRg no HC 396.946/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).

Desse modo, estando comprovada a prática de três infrações penais, o juízo de primeiro grau, em harmonia com o entendimento das Cortes Superiores, aplicou corretamente a fração de 1/5 (um quinto), estabelecendo a reprimenda em
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) meses de reclusão,
a que permanece inalterada.

Nesse sentido:

“... 2. Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é de que se aplica a fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações e 2/3, para sete ou mais infrações. (AgRg no AREsp 1774040/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).

Contudo, de outo lado, a pena de multa aplicada no patamar de
169 (cento e sessenta e nove) dias-multa
, merece reparo, vez que não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Com efeito, seguindo o critério trifásico da pena, na primeira fase fixo em 30 (trinta) dias-multa, a que se mantém na segunda fase, aplicando a fração de 1/5 (um quinto) em razão da continuidade delitiva, fica estabelecida em
36 (trinta e seis) dias-multa
.

Por fim, a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2.o, “a” e “b”).

Da Dosimetria do recorrente Jonnatan
.

I - Quanto aos delitos descritos nos fatos 01 e 02:

Na primeira fase
, a pena-base ficou estabelecida em 04 anos e 03 meses de reclusão, sendo negativado os vetores da
culpabilidade
, da
personalidade
e das
circunstâncias do crime
.

No que tange à valoração negativa atribuída ao vetor da culpabilidade, a magistrada utilizou os mesmos fundamentos expostos na dosimetria do corréu

Weligton, acrescentando que o acusado Jonnatan
guardou fotografias em seu celular da CNH de uma das vítimas (Carlise Stefanello), pretendendo utilizar dados pessoais para desbloquear contas bancárias e aplicativos de pagamentos.

Negativou o vetor das circunstâncias do crime deslocando uma das majorantes do delito furto (mediante fraude) para a primeira fase, utilizando a remanescente (concurso de pessoas) para qualificar o delito.

Quanto à personalidade, assim justificou:

“... sua personalidade deve ser considerada negativa. Extrai-se do celular do acusado que ele vinha fazendo da prática recorrente de crimes um meio de vida. Há conversas extraídas de seu celular, onde ele trata sobre a abertura de empresas fantasmas para facilitar a realização de compras com cartões de crédito furtados (fls. 249); onde trata de providenciar o desbloqueio de contas de pessoas que foram furtadas em outras cidades do estado, das quais ele dispõe dos documentos (fls. 233/234), conversas em que trata da confecção de documentos falsos para ele (fls. 245 e 250); conversas onde trata da compra de cartões de crédito supostamente clonados (fls. 256/262); e onde tenta desbloquear celulares furtados para acessar os dados bancários dos respectivos donos, para tentar efetuar transferência de valores em dinheiro a seu favor (fls. 269/275); além de fotografias de dois documentos de identidade (RG) com dados pessoais de outras pessoas, mas com a fotografia do réu, tudo a evidenciar que se trata de pessoa com grande periculosidade social, que elegeu o crime como meio de vida, e que faz uso de esquemas elaborados para auferir grandes quantias em dinheiro, e para se furtar à aplicação da lei, confeccionando para si documentos falsos.”
[
ID. 61419547].

A vetorial da personalidade não pode ser negativada com suporte em histórico delitivo, não se permitindo concluir que o agente tem personalidade deturbada voltada para a prática delitiva.

Ademais, os fundamentos utilizados já foram punidos ao negativar o vetor das circunstâncias do crime.

Nesse sentido, acerca da personalidade do agente, assim extraímos da lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se do conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida. Exemplos: agressividade, preguiça, frieza emocional, sensibilidade acentuada, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. “A personalidade tem uma estrutura muito complexa. Na verdade, é um conjunto somatopsíquico (ou psicossomático) no qual se integra um componente morfológico, estático, que é a conformação física; um componente dinâmico-humoral ou fisiológico, que é o temperamento; e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento (...). Na configuração da personalidade congregam-se elementos hereditários e socioambientais, o que vale dizer que as experiências da vida contribuem para a sua evolução. Esta se faz em cinco fases bem caracterizadas: infância, juventude, estado adulto, maturidade e velhice” (Guilherme Oswaldo Arbenz, Compêndio de medicina legal).
[
in
Manual de Direito Penal, p. 630 – 16. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020].

Com efeito, afasto a valoração negativa atribuída ao vetor da personalidade do réu.

Contudo, considerando as circunstâncias do crime e a reprovabilidade da conduta (culpabilidade), fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase
, reconhecida a agravante da reincidência, foi compensada com a atenuante da confissão.

Na terceira fase
, ante a ausência outras causas de aumento ou diminuição da pena, torna-se definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.

Praticado o fato 01 (vítima Carlise), em continuidade delitiva (CP, art. 71) com o fato 02 (vítimas Carlos e Manoel), sendo este praticado em concurso formal de crimes (CP, art.70), aplica-se a regra do artigo 71, na fração de 1/5 (prática de três infrações), estabelecendo a reprimenda em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

A pena de multa de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, razão pela qual, seguindo o critério trifásico,

reduzo para
24 (vinte e quatro) dias-multa,

II - Quanto aos delitos descritos nos fatos 03 e 04:

A pena-base ficou estabelecida no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando como negativa a vetorial da
culpabilidade
sob os seguintes fundamentos:

“A culpabilidade do agente em relação a esse crime é acentuada, pelas mesmas razoes já expostas na dosagem dos crimes anteriores, haja vista que também neste caso, o réu saiu de Cuiabá com único e exclusivo objetivo de cometer furtos nesta cidade, evidenciando que age de
forma premeditada
, com animo refletido e usa desse artificio para evitar ser pego ou reconhecido.

Insta ressaltar que o crime de furto, via de regra, é um crime de momento e oportunidade, de pouca periculosidade social, razão pela qual, o fato de 0réu embarcar em um veículo e se deslocar mais de duzentos de quilômetros exclusivamente para praticar crimes evidencia a major reprovabilidade da sua ação, em relação a usual do tipo.

Ademais, a intenção do réu não era apenas subtração de bens, mas utilizar dos dados das vítimas para aplicar outros golpes, pois, tal como procedeu nos delitos praticados no dia 13/11/2019, o réu tirou uma foto da CNH da vítima Alecxsandra Karlla dos Santos Desbessel (fls. 240), e salvou na galeria de fotos de seu aparelho celular para tentar desbloquear contas em aplicativos de pagamentos (pagseguro e outros), ou bancos, como parece ter feito com outras vítimas (fls. 233/235).

Não fosse isso, verifica-se que, logo após a prática desse crime, o réu se utiliza dos cartões das vítimas, para simular compras, utilizando a máquina da empresa de brinquedos de seu comparsa, “Bolita Novo”, máquina essa que, provavelmente já estava em poder do réu, a julgar pelo horário em que as compras foram feitas. Aparentemente, a empresa em questão foi criada apenas para facilitar a subtração de dinheiro das vítimas com os cartões, tudo a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do agente (...).

Na segunda fase
, ausente circunstâncias atenuantes, presente a agravante da reincidência, a pena provisória foi fixada em 04 anos e 01 mês de reclusão, e ao pagamento de 131 (cento e trina e um) dias-multa, a que se tornou definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas na terceira fase.

Visando guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, reduzo a pena de multa para 20 (vinte) dias-multa.

Considerando que os fatos 03 e 04 (vítimas Nestor e Alecxandra) foram praticados no mesmo cenário fático, em concurso formal de crimes (CP, art.70), a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto), sendo fixada em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
.

Em concurso material de crimes (CP, art. 69), às penas do crime de furto qualificado descrito dos fatos 01 e 02 (4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e 24 dias-multa), somada às penas dos fatos 03 e 04 (4 anos, 9 meses e 05 dias de reclusão e 23 dias-multa), fica estabelecida em definitivo no patamar de
09 (nove) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena, bem como a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se o regime inicial
fechado
(CP, art. 33, § 2.o, “a” e “b”).

Ante o exposto, de acordo com parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando a
preliminar
de liberdade arguida pelo recorrente Welignton Rezende Teles, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No
mérito
, mantenho a condenação do recorrente
Weligton Rezende Teles
à pena de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) meses de reclusão,
reduzindo, de ofício,

a pena de multa de 169 (cento e sessenta e nove) dias-multa,

para
36 (trinta e seis) dias-multa
, pelos delitos descritos nos artigos 155, § 4.o, incisos II e IV, por três vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal (fatos 01 e 02), no regime inicial
fechado
, com fundamento na reincidência e nas circunstâncias judicias desfavoráveis (CP, art. 33, § 2.o, “b”).

Mantenho a condenação do recorrente
Jonnatan Silva Costa
, à pena de
09 (nove) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
reduzindo, de ofício,

a pena de multa de 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa,

para
47 (quarenta e sete) dias-multa
, pelas práticas delitivas tipificadas no artigo 155, § 4°, incisos II e IV, por três vezes, em continuidade delitiva (fatos 1 e 2), em concurso material (art. 69 do CP), com o artigo 155, § 4°, incisos II e IV, em concurso formal de crimes (fatos 03 e 04), todos do Código Penal, no regime inicial
fechado
com fundamento na reincidência, nas circunstâncias judicias desfavoráveis e no quantitativo da pena (CP, art. 33, § 2.o, “a”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021